Tribunal: TJMT
Processo: 1035096-42.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035096-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem, Juros]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), ALESSANDRO TADEU DE CARVALHO LOPES - CPF: 181.542.168-17 (AGRAVANTE), VANDER ARAUJO DE SOUSA - CPF: 807.659.121-04 (AGRAVADO), JOAO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS - CPF: 384.733.301-10 (AGRAVADO), RADIO DIFUSORA DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 15.086.481/0001-77 (AGRAVADO), RADIO DIFUSORA DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 15.086.481/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 476.233.731-53 (ADVOGADO), CLEBER MARQUES DE SOUSA FILHO - CPF: 018.617.181-10 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Medidas Executivas Atípicas. Bloqueio de CNH, Passaporte e Cartões. Impossibilidade. Proporcionalidade.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte e cartões dos devedores, no âmbito da ação de cumprimento de sentença. O agravante alega que as medidas atípicas são necessárias para assegurar o cumprimento da dívida, tendo em vista a longa tramitação sem êxito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível, no caso concreto, a adoção de medidas atípicas, como o bloqueio de CNH, passaporte e cartões de crédito, em cumprimento de sentença, quando não há indícios de ocultação de bens pelos devedores.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem firmado entendimento de que, embora o juiz tenha a possibilidade de determinar medidas executivas atípicas, como o bloqueio de documentos ou bens, tais medidas devem ser precedidas de indícios de ocultação de patrimônio ou de esgotamento das medidas típicas de execução.

4. No presente caso, não há qualquer evidência de que os devedores estejam ocultando bens, sendo, portanto, desnecessário o bloqueio da CNH, passaporte ou cartões de crédito, o que configuraria uma medida desproporcional e que atingiria de forma desarrazoadamente os direitos fundamentais dos agravados.

5. O Código de Processo Civil, em seu art. 139, IV, confere ao juiz o poder de adotar medidas coercitivas, mas dentro dos limites da proporcionalidade e razoabilidade, sem violar direitos fundamentais.

6. Não há que se falar em urgência ou necessidade de antecipação da tutela recursal, já que os meios típicos de execução ainda não foram esgotados, o que impede a aplicação das medidas solicitadas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. As medidas atípicas de bloqueio de CNH, passaporte e cartões de crédito, em cumprimento de sentença, devem ser precedidas de indícios de ocultação de patrimônio ou esgotamento dos meios típicos de execução. 2. A adoção de medidas que restrinjam direitos fundamentais deve observar o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALESSANDRO TADEU DE CARVALHO LOPES contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. nº 0000132-34.2001.8.11.0004 - Cód. 22934), ajuizada pelo agravante contra VANDER ARAUJO DE SOUSA, JOAO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS e RADIO DIFUSORA DE BARRA DO GARCAS LTDA, indeferiu pedido de bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação, do passaporte e dos cartões de crédito e débito dos devedores/agravados por considerar que “
a adoção de tais medidas excepcionais pressupõe a existência de indícios de ocultação de patrimônio, o que não ocorre no presente caso”,
e, além disso “
a utilização do meio aqui pretendido, se não restringir a liberdade de ir e vir, atingirá indubitavelmente a dignidade da pessoa humana, ultrapassando desarrazoadamente a dimensão patrimonial, sem nem mesmo ficar evidenciado que surtiria resultado útil para a credora
(cf. Id. nº 174995505 dos autos de origem).

O agravante diz que
a ação tramita sem sucesso desde 2001 e, que, até hoje, o débito não foi adimplido pelos devedores, sendo inúteis as várias medidas empregadas no interesse da localização de bens penhoráveis, de modo que é perfeitamente possível, proporcional e razoável a suspensão da CNH, Passaporte, e o bloqueio dos cartões de créditos dos agravados, até porque “a
finalidade de tais medidas, consoante a descrição do próprio Tribunal, é a de induzir ou coagir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tem por objeto prestação pecuniária”.

Defende que “
as medidas coercitivas como a suspensão da CNH, bloqueio dos cartões de crédito e passaportes, não configuram por si violação aos direitos individuais, à liberdade ou à dignidade da pessoa humana já que tais restrições são vinculadas mais a conveniência e comodidade do indivíduo, que pode se utilizar de outras maneiras para se locomover ou outras formas de utilização de créditos, não configurando propriamente a privação de qualquer direito fundamental ou ato ilícito”.

Afirma que estão presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela antecipada, pois “
o arquivamento provisório impede a adoção de outros meios cabíveis para compelir os executados a cumprirem com a obrigação, além de possibilitar que estes realizem atos de desfazimento de bens e/ou valores, prejudicando a garantia do crédito para recebimento da dívida pelo exequente/recorrente”.

Pede, pois, o provimento do agravo para que, reformada a decisão agravada, sejam deferidas as medidas atípicas requeridas (Cf. Id. nº 257487941).

A decisão vinculada ao Id. nº 258700156 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Embora intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões ao agravo (Cf. certidão vinculada ao Id. nº 267376769).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais em fase de cumprimento da sentença que, em 13/02/2002, declarou constituído o dever de indenizar, em razão dos fatos noticiados que denegriram a imagem do requerente.

Após uma longa tramitação processual infrutífera, o Juiz determinou a suspensão da execução em 16/07/2024, devido à inexistência de bens dos devedores.

Ato contínuo, antes do decurso do prazo de 01 (um) ano da suspensão, o
exequente formulou pedido de bloqueio do passaporte, da CNH, de cartões de crédito e da conta bancária dos executados,
pedido indeferido pela r. decisão agravada, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Outrossim, acerca do pedido de bloqueio de cartão de crédito, CNH e Passaporte, inicialmente é oportuno ressaltar que a adoção de tais medidas excepcionais pressupõe a existência de indícios de ocultação de patrimônio, o que não ocorre no presente caso.

Nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao Juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham objeto prestação pecuniária.

Com isso, o Juiz singular passou a ter a possibilidade de determinar medidas não contempladas na lei, valendo-se do seu prudente arbítrio, a partir de um modelo flexível, de modo a compelir o devedor ao cumprimento das obrigações.

Contudo, importante questionamento precisa ser feito quanto à viabilidade de serem restringidos direitos individuais com suporte nessa disposição legal.

Essa ampliação do poder-dever do juiz de obter o cumprimento de obrigações pecuniárias não pode ser usada para suprimir liberdades do indivíduo. Para que a atividade jurisdicional esteja em consonância com a CF, as soluções atípicas empregadas têm de ser capazes de atingir esse objetivo sem afrontar o texto constitucional.

Portanto, o juiz pode fixar medidas incomuns, mas nunca forçar o adimplemento cerceando direitos fundamentais do devedor, principalmente porque num Estado Democrático de Direito esse tipo de limitação só pode ser autorizado se houver previsão expressa em lei.

Ademais, a utilização do meio aqui pretendido, se não restringir a liberdade de ir e vir, atingirá indubitavelmente a dignidade da pessoa humana, ultrapassando desarrazoadamente a dimensão patrimonial, sem nem mesmo ficar evidenciado que surtiria resultado útil para a credora.

Apesar da legitimidade do interesse do titular do crédito, o Estado-Juiz não pode avançar além do aspecto estritamente patrimonial (princípio da responsabilidade patrimonial do devedor).

Por tais motivos, as providências requeridas pela agravada seriam desproporcionais e despropositadas, pois teriam como principal efeito atingir pessoalmente o devedor, aproximando-se muito mais de uma função punitiva do que de ação tendente a levá-lo a quitar a dívida.

É indiscutível, porquanto decorre de explícita previsão legal, que a execução deve ser feita no interesse do credor, cabendo ao juiz adotar as medidas necessárias para que haja o cumprimento de ordem judicial (CPC, art. 139, IV). Essa proposição, porém, deve ser conjugada com a de que a satisfação do crédito deve ser buscada pelo meio menos gravoso aos executados (CPC, art. 805), pautada na equidade, proporcionalidade e boa-fé processual, conforme consolidada orientação da jurisprudência do STJ.

Ilustrativamente:

EMENTA
: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E APREENSÃO DO PASSAPORTE DO DEVEDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as medidas de satisfação do crédito devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a serem adotadas as providências mais eficazes e menos gravosas ao executado. Precedentes. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que as medidas de apreensão do passaporte e suspensão da CNH do executado são inadequadas e desproporcionais aos propósitos da credora. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1805273/DF – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 29/10/2019, DJe 06/11/2019)

Sob essa perspectiva, especificamente acerca da medida de suspensão da CNH do devedor, o eg. STJ já decidiu o seguinte:

EMENTA:
“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. (...) 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. (...) 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5.
A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos.
6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico.
7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido”
(STJ – 3ª Turma – REsp 1788950/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/04/2019, DJe 26/04/2019).

Como se vê, no precedente jurisprudencial, o STJ admite o acerto técnico do acórdão, proferido, inclusive, por este eg. TJMT, que indeferiu pedido de suspensão da CNH do devedor por não haver
“
sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados
”, e, no caso, à semelhança daquele cenário,
conquanto seja compreensível a frustração do agravante por não lograr a satisfação do debito depois de tantos anos, o fato é que não há fiapo de prova de demonstração da ocorrência de situação que justifique a aplicação das medidas de bloqueio de cartões e suspensão de CNH.

É a posição adotada por este eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139, IV DO CPC.

PEDIDO DE BLOQUEIO DE CNH, PASSAPORTE, CARTÕES DE CRÉDITO E CONTAS BANCÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.1. As regras processuais ainda que respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância, poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. 2. O magistrado somente poderá eleger meio executivo atípico, após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que
“a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.”
(REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019) 4. No caso concreto, não foram esgotados os meios típicos para satisfação do credor. 5. Decisão mantida. 6. Recurso desprovido.” (TJMT – RAI 1008630-16.2021.8.11.0000 – Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS -
Primeira Câmara de Direito Privado,
Julgado em 16/11/2021, DJE 19/11/2021)

EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE E RENAJUD – RESULTADO NEGATIVO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITOS DOS EXECUTADOS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA INADEQUADA E DESPROPORCIONAL PARA O CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que medidas executivas atípicas, tendentes à satisfação da obrigação exequenda, inclusive as de pagar quantia certa, não podem desprender-se da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser admitida providências mais eficazes e menos gravosas ao devedor.
O pedido de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação dos Executados/Agravados, assim como o bloqueio dos cartões de crédito que possuem, não merecem acolhida pois ausente no caderno processual provas robustas de que os Executados estão tentando se eximir da responsabilidade de adimplir a quantia executada mediante a ocultação de bens.
” (TJMT - RAI 1009848-50.2019.8.11.0000 – Desª. CLARICE CLAUDINO DA SILVA –
Segunda Câmara de Direito Privado,
Julgado em 18/12/2019, DJE 22/01/2020)

EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO MONITÓRIA –
MEDIDAS CONSTRITIVAS ATÍPICAS – BLOQUEIO DA CNH, PASSAPORTE, CARTÃO DE CRÉDITO E CONTAS BANCÁRIAS DO DEVEDOR/EXECUTADO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO. Consoante o disposto no artigo 139, inciso IV c/c artigo 8º, ambos do CPC, cabe ao Magistrado empregar as medidas que entender mais apropriadas ao cumprimento da obrigação, desde que observados os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Hipótese na qual as medidas pleiteadas pela agravante é desproporcional, visando apenas à restrição de direitos individuais do executado e não à satisfação do débito.” (TJMT - RAI 1014999-26.2021.8.11.0000 – Desª.

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES –
Terceira Câmara de Direito Privado,
Julgado em 09/12/2021, DJE 16/12/2021)

EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO, SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE DA EXECUTADA - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC/2015, necessário considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal.

Coercitividade que não assegura o cumprimento da obrigação ora discutida, além de que ultrapassa os limites da proporcionalidade e razoabilidade.” (TJMT – RAI 1019086-25.2021.8.11.0000 – Des. GUIOMAR TEODORO BORGES –
Quarta Câmara de Direito Privado,
Julgado em 15/12/2021, DJE 17/12/2021)

Portanto, nego
provimento
ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025